Tribunal: TJBA
Processo: 8002023-91.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002023-91.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON LIMA DOS SANTOS FONTES

APELADO: GRAM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
ALINE MATOS FRAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO. RECUSA DE COBERTURA. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO CONTRATUAL CONFIGURADAS. CONDUÇÃO POR TERCEIRO NÃO HABILITADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame: 1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de recusa de cobertura em contrato de proteção veicular. 2. O Autor alegou que firmou contrato de proteção veicular com a Ré e que, após sinistro ocorrido em 04/07/2024 resultando em perda total do veículo, teve sua pretensão indenizatória negada sob alegação genérica de imprudência do condutor.

II. Questão em discussão: 3.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o pagamento da indenização contratual por parte da Associação de proteção veicular, bem como se a recusa de cobertura configura ato ilícito ensejador de danos morais.

III. Razões de decidir: 4.
Embora o Apelante tenha sido o contratante do serviço, restou demonstrado que o condutor do veículo no momento do acidente era terceira pessoa (Sr. Gilmar Santos Dias, genro do Autor), e que o veículo encontrava-se registrado em nome de pessoa estranha à lide (Sra. Emilsa Marques Kock dos Santos). 5. O contrato de proteção veicular não previa a opção de condução do veículo por terceira pessoa, tendo a análise de risco considerado exclusivamente as características do contratante como condutor habitual. 6. As provas documentais demonstram que o condutor evadiu-se do local do acidente após colidir contra residências na madrugada, apresentando sinais de embriaguez, sem que houvesse comprovação de sua habilitação para conduzir o veículo. 7. O regulamento contratual prevê expressamente como hipóteses de recusa de cobertura: danos causados por inobservância das leis de trânsito (item 7.1, XII); condução por pessoa inabilitada (item 7.1, XVI); condução por pessoa sob ação de álcool (item 7.1, XIX); e evasão do local do acidente (item 7.1, LVI). 8. Restaram configuradas múltiplas hipóteses de exclusão de cobertura previstas contratualmente, constituindo causas que justificam plenamente a recusa de pagamento da indenização. 9. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não comprovando que o condutor era habilitado, que não estava sob efeito de álcool, que não houve evasão do local ou que foram cumpridas as obrigações contratuais pós-sinistro. 10. A recusa de cobertura fundada em cláusulas contratuais válidas e em fatos objetivamente comprovados constitui exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito ensejador de danos morais.

IV. Dispositivo e tese: 11.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. 12. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I; CC/2002, arts. 186, 188, I, 421 e 422.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8002023-91.2024.8.05.0172
, tendo como Apelante
JOÃO DOS SANTOS
e Apelada
GRAM CLUBE DE BENEFÍCIOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA